Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: ALTERAÇÃO DO LIMITE À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL (VÍCIO DE INICIATIVA) DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONFORMISMO. PRÉQUESTIONAMENTO, eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão revisto, os quais, nas palavras por ele aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) Conforme se verifica, a razão inclusa no acórdão in retro para improvimento do agravo é a legalidade da Lei 6.618/2020, bem como a aplicação temporal da lei. No entanto, a questão sobre o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, restou completamente omissa no acórdão embargado; (b) Isso porque, “a Lei Distrital n. 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa”, ou seja, a legislação não foi de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local e, por isso, não está sob a égide da limitação art. 72, inciso I, da Lei Orgânica Distrital; (c) Além disso, o acórdão também foi omisso no que diz respeito o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, no limite dos 10 salários-mínimos, o qual refere-se ao trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicia; (d) om efeito, a Lei Distrital 6.618/2020, é o único requisito que deve ser observado para a sua aplicação diz respeito a aplicação da lei vigente no tempo (tempus regit actum), conforme entendimento da Corte Suprema (Tema 792). Por essa razão, considerando que o salário-mínimo vigente perfaz a monta de R$ 1.100,00; 20 salários-mínimos equivalem a R$ 22.000,00. Ou seja, o valor requisitado em precatório não ultrapassada o limite legal previsto na Lei 6.618/2020, de modo que o pagamento deve ocorrer por meio de RPV.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos, elencou pormenorizadamente os fundamentos do improvimento do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Entrementes, a conclusão jurídica (contrária aos interesses do ora embargante) vai ao encontro dos mais recentes julgados das Turmas Cíveis e Recursais do TJDFT, conforme destacado no item IX da ementa originária. Com efeito, a Lei 6.618/2020 padeceria do mesmo vício de constitucionalidade da Lei 5.475/2015, que alterou o teto para as requisições de pequeno valor (item VII da ementa originária).
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.